Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-12.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo. Legitimidade da ré reconhecida. Solidariedade passiva das empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico. Revogação do decreto de extinção do processo sem resolução de mérito. Causa madura. Imediato julgamento do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo. Legitimidade da ré reconhecida. Solidariedade passiva das empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico. Revogação do decreto de extinção do processo sem resolução de mérito. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Débitos declarados inexigíveis. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000078-12.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ALEXANDRE
MAGNO BONILHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GRUPO RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1000078-12.2020.8.26.0281
Comarca: 1a Vara Cível Itatiba
Apelante: Alexandre Magno Bonilha
Apelada: Grupo Recovery do Brasil Consultoria S/A
Voto no 18.555
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
prescrito. Sentença de extinção, nos termos do artigo 485, VI, do
CPC.
Inconformismo.
Legitimidade
da
ré
reconhecida.
Solidariedade passiva das empresas integrantes da cadeia de
consumo e que pertencem ao mesmo grupo econômico.
Revogação do decreto de extinção do processo sem resolução de
mérito. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste
momento processual. Artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo
Civil. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, §
5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou
extrajudicialmente, por dívida prescrita. Débitos declarados
inexigíveis. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação declaratória de
inexigibilidade do débito, julgou-a extinta sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida
(fls. 78/81).
Opostos embargos de declaração (fls.84/87),
estes foram rejeitados (fls.88/89)
O autor, não conformado com a decisão, apela
(fls.91/99). Alega que a legitimidade da ré se justifica, pois as
empresas indicadas na contestação e ela fazem parte do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
3
grupo econômico.
Salienta que é a ré que vem realizando as
cobranças indevidas, não tendo, até a propositura da ação, qualquer
conhecimento sobre as demais cessionárias.
Ressalta que sendo a ré prestadora dos
serviços de cobrança, responde solidariamente com as demais
integrantes da cadeia de consumo.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença, para que, reconhecida a
legitimidade passiva da ré, seja reconhecida, também, a prescrição
dos débitos apontados, com a declaração de inexigibilidade.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
102/107).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de
inexigibilidade de débito prescrito, na qual o autor afirma que a ré vem
promovendo inúmeras ligações para fazer cobrança de débitos que se
encontram prescritos.
Requereu,
assim,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito.
A ré, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva,
afirmando que as instituições financeiras cederam seus créditos para
as empresas IRESOLVE Companhia Securitizadora de Créditos,
RENOVA
Companhia
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros
Financeiros S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
4
Padronizados NPL I, e que apenas tem poderes para administrar e
realizar cobranças dos créditos, não sendo titular do crédito
questionado.
No mais, em relação à prescrição estabelecida
no artigo 206 do CC, entende que só há impedimento à cobrança
judicial e, no caso, as cobranças vêm sendo realizadas de forma
extrajudicial.
Em réplica (fls. 61/67), o autor concordou com
a inclusão das empresas mencionadas pela ré no polo passivo da
demanda, reiterado tal pleito na petição de fls.. 71/72.
O magistrado “a quo”, entretanto, afirmando
que o autor não demonstrou que essas empresas, juntamente com a
requerida, fazem parte do mesmo grupo econômico e que o pedido
deveria ser dirigido ao titular do direito, e não daquela que está
realizando apenas a cobrança, extinguiu o feito sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, razão pela qual o autor
se insurge.
E, anotado o respeito para divergir da
compreensão do juízo “a quo”, com razão no seu inconformismo.
No caso, a ré alega não possuir legitimidade
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atua na condição
de
mera
mandatária
das
empresas
IRESOLVE
Companhia
Securitizadora de Créditos, RENOVA Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros Financeiros S/A e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I.
No entanto, é sabido que além da ré e as
empresas citadas fazerem parte do mesmo grupo econômico, àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
5
também está atuando como prestadora de serviços de cobrança,
realizando as insistentes cobranças que ora se discute.
Assim, ela é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda, pois, pelo Código de Defesa do Consumidor, o
consumidor tem o direito de voltar-se contra todos os que estiverem
na cadeia de responsabilidade que lhe causaram danos, seja na
esfera de má-prestação de serviços ou fornecimento de produtos (art.
7o, parágrafo único, art. 14, art. 25, §1o, e art. 34 do CDC).
Nesse sentido, é o entendimento deste
Tribunal em casos envolvendo a ré e as mencionadas empresas:
“Ilegitimidade "Ad Causam"
Legitimidade
passiva Santander que cedeu o crédito ao Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I
Preliminar de
ilegitimidade passiva mantida quanto ao banco
Apelado Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S/A que integra o mesmo grupo
econômico do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados NPL I
Legitimidade passiva verificada
Sentença
reformada
Recurso provido em parte”. (Apelação Cível no
1009326-82.2019.8.26.0007, E. 21a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Maia da Rocha, j. em 28/04/2020).
“Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito. Dívida prescrita. Solidariedade passiva das empresas
integrantes da cadeia de consumo e que pertencem ao mesmo grupo
econômico. Legitimidade passiva ad causam da Recovery do Brasil
Consultoria S/A reconhecida. Honorários advocatícios. Pleito de
majoração. Arbitramento que não pode se dar em cifra irrisória, sob
pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
6
pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente
reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal. Majoração dos
honorários devidos ao advogado da autora, já computados os
recursais, para R$ 1.500,00. Sentença em parte reformada. Pedido
inicial julgado procedente. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento
ao
recurso”. (Apelação
Cível
no
1006507-87.2019.8.26.0100, E. 19a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 23/01/2020).
“Apelação "Ação De Inexigibilidade de Débito
Prescrito" Débitos oriundos de dívida renegociada Dívida prescrita
- Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança reconhecida

Insurgência da autora Atuação de empresa, como mandatária, que
não impede sua atuação no polo passivo, por ser responsável pelas
insistentes cobranças
Precedentes desta Câmara
Honorários
advocatícios Causa de baixo valor Verba majorada Recurso
Provido”. (Apelação Cível no 1001493-12.2019.8.26.0363, E. 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. em
31/03/2020).
Portanto, uma vez configurada a legitimidade
da ré para atuar no polo passivo da demanda, deve ser revogado o
decreto de extinção do processo sem resolução de mérito e, já
estando a causa madura, passa-se ao imediato julgamento do seu
mérito neste momento processual, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I,
do Código de Processo Civil.
No mérito, como se colhe nos autos, o autor
requer a declaração de inexigibilidade dos débitos no valor de R$
7.522,06, vencido em 02/10/2012, valor de R$ 7.448,48, vencido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-12.2020.8.26.0281 -Voto no 18.555
7
01/10/2012, e do valor de R$ 8.783,75, vencido em 27/10/12 (fls. 21).
Assim, pela cronologia lançada e nos termos
do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, bem se vê que os débitos
que estão sendo cobrados pela ré se encontram prescritos.
E a ré também não nega ter realizado a
cobrança dos débitos, bem como a ocorrência da prescrição.
Afirma, apenas, que a prescrição estabelecida
no Código Civil somente impede a cobrança judicial e, no caso, as
cobranças vêm sendo realizadas de forma extrajudicial.
Contudo, não há que se falar que a prescrição
só atinge o direito de ação, persistindo o direito à cobrança
extrajudicial, pois esta atinge o direito e, consequentemente, qualquer
forma de cobrança é indevida.
Dessa forma, de rigor declarar a inexigibilidade
dos débitos porque prescritos, seja por qual via for, judicial ou
extrajudicial.
À vista destas considerações, de rigor a
procedência da ação, para os fins acima indicados, bem como a
condenação da ré pelo pagamento das custas, despesas do processo
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, já observado o
trabalho realizado na fase recursal.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator